Tribunal: STF
Processo: EP 30
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Nos autos epigrafados, Nelson Meurer Júnior foi condenado como como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva), à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 31 dias-multa, este fixado em 2 salários mínimos no valor vigente à época do último fato, devidamente corrigido, atualmente em fase de execução.
    Posteriormente, com base na decisão exarada aos 4.12.2020 ainda nos autos da ação penal, o apenado progrediu ao regime aberto, com a subsequente autuação deste feito para o acompanhamento da execução penal.
    Na atual fase, a defesa técnica do sentenciado roga pela concessão de livramento condicional, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, pois: “i) o ora peticionante completou 1 (um) ano 7 (sete) meses e 7 (dias) de pena cumprida, haja vista que, além do lapso temporal decorrido, praticou atividades que permitiram o Juízo da Execução declarar remida parte da pena aplicada, no total de 42 (quarenta e dois) dias”; ii) o espelho do cálculo de cumprimento de pena, constante no site de processo eletrônico do Tribunal do Justiça do Estado do Paraná, aponta como marco para o livramento condicional do ora peticionante a data de 23.04.2021; iii) NELSON MEURER JÚNIOR é réu primário, bem como possui bons antecedentes; iv) ficou comprovado que no decorrer do cumprimento da pena não praticou qualquer falta disciplinar grave, motivo pelo qual se concluiu pelo bom comportamento, fazendo jus ao presente pleito; v) o ora requerente possui ocupação lícita, conforme documento em anexo, cuja renda auferida lhe permite prover sua subsistência.
     À guisa de comprovação das alegações, o Peticionário juntou os termos de apresentação no Escritório Social de Francisco Beltrão/PR, nos meses de outubro e novembro do ano de 2020, e dos correspondentes a fevereiro e abril de 2021 (e.Docs. 36, 37, 38), bem como os documentos alusivos ao exercício de atividade laboral remunerada (e.Docs. 39 e 40). 
    Com vista, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República “pelo deferimento do livramento condicional em favor de Nelson Meurer Júnior”,  observadas as condições legais, “além de outras eventualmente fixadas pelo Juízo, cujo acompanhamento competirá à Vara de Execuções Penais da Comarca de Francisco Beltrão/PR” (e.Doc. 44).
    Nada obstante, à míngua de juntada do comprovante de reparação do dano, ou mesmo da impossibilidade de assim proceder, oportunizei à defesa técnica do apenado comprovar o requisito plasmado no art. 83, IV, do Código Penal, no prazo de até 5 (cinco) dias. Porém, aos 18.5.2021, a Secretaria Judiciária atestou o transcurso in albis para o ora Requerente (e.Doc. 47).
    Renovada vista sobre o tema (e.Doc. 48), manifesta-se o Ministério Público Federal aos 26.7.2021 “pelo indeferimento do livramento condicional postulado por Nelson Meurer Júnior” (e.Doc. 50).
    Breve relato. Decido.
    2. In casu, a pretensão de livramento condicional não vocaciona deferimento, pela ausência de comprovação de um dos requisitos objetivos disciplinados pelo art. 83 do Código Penal e art. 131 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
    Depreende-se que o Requerente foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos e, não se tratando de reincidente em crime doloso, o preenchimento do lapso temporal ocorreu em 23.4.2021, como se infere do relatório alusivo à situação do apenado emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Constata-se, ainda, o atendimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, à medida que as informações aportadas fazem inferir normalidade no cumprimento da pena e ausência da prática de fato qualificado como falta grave. 
    Ao lado disso, os elementos estão a sugerir senso de autodisciplina e responsabilidade, pois o executado trabalha em dois locais diferentes, de maneira a reunir condições de garantir a própria subsistência. Em síntese, ao que tudo indica, a execução prosseguirá seu curso sem ocorrências que desabonem o Requerente.
    Porém, de outra parte, constata-se que a defesa do apenado, embora intimada, não se desincumbiu da comprovação do requisito objetivo constante no art. 83, IV, do Código Penal – reparação do dano ocasionado pela infração penal, salvo a efetiva impossibilidade de fazê-lo.
    Isso porque o acórdão condenatório desta Suprema Corte, dotado de definitividade, tornou certo e exigível o valor mínimo devido a título de responsabilidade pelos danos materiais suportados pela vítima dos fatos delituosos - Petrobras S.A., à medida que fixou, em favor desta, a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devida solidariamente pelos condenados.
    Descabe, pois, cogitar a impossibilidade jurídica do ressarcimento devido. Tampouco se antevê obstáculo de índole econômica, em especial porque o reeducando absteve-se de apresentar qualquer justificativa nesse sentido após ser devidamente intimado. Consequentemente, à míngua de demonstração de novação, pagamento, ou outra forma de extinção dessa obrigação, descabe o almejado livramento condicional pela ausência de recomposição do prejuízo causado. 
    Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da imprescindibilidade do requisito objetivo do art. 83, IV, do Código Penal, para a concessão do livramento condicional, ou, pelo menos, de comprovação da impossibilidade jurídica ou manifesta inviabilidade econômica do apenado.
    Citam-se, a propósito, julgados extraídos do repositório desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:
    HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO. ART 83-IV DO CP. INÉRCIA DO DEVEDOR. SIMPLES CERTIDÃO NEGATIVA EM FAVOR DO CONDENADO - A DENOTAR INEXISTÊNCIA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DA VÍTIMA OU OUTREM PARA A REPARAÇÃO DO DANO - NÃO E SUFICIENTE PARA POSSIBILITAR O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO ART. 83-IV DO CP. O CÓDIGO PRESCREVE QUE AO DEVEDOR INCUMBE REPARAR O DANO, NÃO PODENDO ELE, DESSARTE, BENEFICIAR-SE DE UMA CIRCUNSTANCIAL INÉRCIA DE TERCEIROS: A ELE CABE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO, POIS O LIVRAMENTO CONDICIONAL E DE SEU EXCLUSIVO INTERESSE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO (HC 67.514, Rel. Francisco Rezek, DJ de 20.10.1989).
    "HABEAS CORPUS". LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO. CP, ART. 83, IV. O condenado, para fazer jus ao livramento condicional, deve atender a requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação ordinária. A alegação de inidoneidade da exigência da reparação do dano causado pelo crime como condição para o livramento condicional, por dizer respeito essa exigência apenas ao condenado por sentença definitiva transitada em julgado, pois só a partir daí a condenação se torna certa e, portanto, exigível a obrigação de indenizar, não destoa da lógica do nosso sistema penal que estimula a composição dos prejuízos causados pelo delito, mesmo antes de seu julgamento definitivo. O seqüestro de bens não tem o condão de tornar insolvente o réu para o efeito de eximi-lo da satisfação do dano, erigida como pressuposto para o gozo do livramento condicional. "Habeas corpus" indeferido (HC 73.753, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 22.1.1996).
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. PECULATO E ESTELIONATO QUALIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO HC N. 631.165/SP. DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A presente impetração repete os mesmos argumentos e traz pedido idêntico ao formulado no HC 631.165/SP, já julgado no mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus. 3. Como destacado na decisão anterior, inexiste constrangimento ilegal a ser afastado, uma vez que existe expressa previsão legal no sentido de ser necessária a reparação do dano causado pelo reeducando, seja ao erário ou ao patrimônio particular, para a concessão do livramento condicional, ressalvada a impossibilidade de fazê-lo, nos termos do art. 83, inciso IV, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 646.388, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10.5.2021).
    Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a Administração Pública. Devolução do produto do ilícito. 1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito. 2. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor a ser devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida. 3. A alegação de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código Penal. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação. 4. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas estiverem sendo regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido (EP 22 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ de 18.3.2015).
    Consequentemente, à falta do preenchimento de um dos requisitos objetivos, previsto no art. 83, IV, do Código Penal, ao menos por ora, descabe a concessão do livramento condicional, sem prejuízo da reanálise do tema, na hipótese de superveniente comprovação pelo apenado. 
    3. Ante o exposto, indefiro o livramento condicional ao sentenciado Nelson Meurer Júnior. Oficie-se ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Francisco Beltrão/PR, dando-lhe ciência desta decisão.
    Publique-se. Oficie-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente